Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-36.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000727-36.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ELIZETE DA SILVA SOUZA - CPF: 755.644.082-68 (IMPETRANTE), Juízo da 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (LITISCONSORTES), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1000727-36.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
ELIZETE DA SILVA SOUZA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

Litisconsorte(s):
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NEON PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Elizete da Silva Souza contra ato do Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no 1085662-89.2024.8.11.0001. A impetrante sustenta ilegalidade da decisão, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal. A liminar foi indeferida.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a impetrante demonstrou direito líquido e certo à concessão da justiça gratuita, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da necessidade de comprovação efetiva da condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante a exigência de documentação comprobatória, em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso e o Enunciado no 116 do FONAJE autorizam o magistrado a exigir prova da alegada insuficiência de recursos.

A impetrante, intimada para apresentar documentos aptos a comprovar sua situação econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, não demonstrando direito líquido e certo à gratuidade.

A ausência de comprovação inviabiliza a reforma da decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante a exigência de documentação comprobatória, sendo ônus da parte comprovar a alegada condição econômica quando devidamente intimada.

A ausência de demonstração da hipossuficiência impede o reconhecimento de direito líquido e certo ao benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; Enunciado no 116 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Elizete da Silva Souza
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob
no 1085662-89.2024.8.11.0001
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal
.

A liminar foi indeferida no ID 285612364.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação da litisconsorte NEON PAGAMENTOS S.A. (ID 288926388).

O litisconsorte Banco Votorantim S/A apresentou manifestação no ID 289460850.

O Ministério Público, no ID 294403852, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no.
1085662-89.2024.8.11.0001
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1085662-89.2024.8.11.0001
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3o, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
embora a impetrante afirme não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, deixou de juntar aos autos documentos comprobatórios de tal alegação.

Ademais, devidamente intimada para, no prazo de
02 (dois) dias,
comprovar

o preenchimento dos pressupostos ao benefício pleiteado, mediante a juntada de documentos hábeis (tais como CTPS, comprovante de renda, entre outros) ou proceder ao recolhimento do preparo recursal, com a respectiva apresentação nos autos, sob pena de não recebimento do recurso,
permaneceu inerte
.

Além disso, deixou de informar sua qualificação profissional, bem como apresentar documento para comprovação de sua renda mensal.

Assim, não restou demonstrada a impossibilidade de a impetrante arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Dessa forma, a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1085662-89.2024.8.11.0001.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025